Tribunal: TJDFT
Processo: 0727395-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0727395-56.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRF S.A. AGRAVADO: MAIA TAGUATINGA SUPERMERCADOS LTDA Despacho Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRF S.A. contra a decisão interlocutória da 1a Vara Cível de Taguatinga que, em cumprimento de sentença promovido por Maia Taguatinga Supermercados Ltda., determinou a suspensão do processo até o julgamento do REsp no 1843332/RS, sob a sistemática dos repetitivos (proc. no 0713768-95.2019.8.07.0007, ID no 67155142, págs. 1-2). Preparo (ID no 18260903, págs. 1-2). Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Para efetivar o contraditório e a ampla defesa, intime-se o agravado, Maia Taguatinga Supermercados Ltda. para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II do CPC. Concluída a diligência, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 3 de agosto de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO